Tribunal: TJSP
Processo: 2081455-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Reintegração de posse. Construção irregular em área de preservação ambiental. Medida pleiteada para que se determine seja desocupada e demolida a construção existente no local. Ausência de risco de dano iminente, irreparável ou de difícil reparação ao Município. Risco de dano reverso aos agravantes, dada a irreversibilidade da medida. Decisão agravada que deferiu a liminar.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Reintegração de posse. Construção irregular em área de preservação ambiental. Medida pleiteada para que se determine seja desocupada e demolida a construção existente no local. Ausência de risco de dano iminente, irreparável ou de difícil reparação ao Município. Risco de dano reverso aos agravantes, dada a irreversibilidade da medida. Decisão agravada que deferiu a liminar. Agravo provido para revogá-la.